Tribunal: TJBA
Processo: 8020625-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020625-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MATHEUS MILHAZES ALVES DE SOUZA Advogado(s): PABLO FABIAN COELHO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.132 DO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. SÚMULA 380/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O Agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial por não ter sido enviada por cartório de títulos e documentos, alegando ainda falsificação da assinatura no aviso de recebimento e prejudicialidade externa decorrente de ação revisional anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da notificação extrajudicial para comprovação da mora nos termos do Decreto-lei nº 911/69; (ii) se é necessário o envio por cartório de títulos e documentos; (iii) a relevância da assinatura no aviso de recebimento; (iv) se a existência de ação revisional configura prejudicialidade externa capaz de suspender a ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. Segundo o art. 2º, §2º do Decreto-lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou tese no sentido de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." 5. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato (Avenida Jorge Teixeira, 808, 0101, Candeias, Vitória da Conquista/BA), atendendo aos requisitos legais para a constituição em mora, sendo irrelevante quem assinou o aviso de recebimento ou se houve falsificação da assinatura. 6. Quanto à alegada prejudicialidade externa, o STJ possui entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato, conforme Súmula 380: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do excepto." IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Tese de julgamento: "1. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato para fins de comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, independentemente de quem assine o aviso de recebimento ou da intermediação de cartório de títulos e documentos. 2. A existência de ação revisional não configura conexão ou prejudicialidade externa capaz de suspender a ação de busca e apreensão." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Seção, REsps 1.951.662-RS e 1.951.888-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2023 (Tema 1.132); AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Súmula 380/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020625-30.2025.8.05.0000, sendo Agravante Matheus Milhazes Alves de Souza e Agravado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator